Tribunal: STF
Processo: HC 182780
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI 12.850/2013. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 564.399, in verbis: 
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida, mormente porque a decretação da prisão decorreu do descumprimento de medida cautelar anterior.
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha de acesso para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas preferencialmente por malote digital.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.
    Narra a inicial que “em data de 22.02.2018, em razão dos autos de Habeas Corpus n.º 0045371-73.2017.8.16.0000, que tramitaram perante a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foram expressamente anulados ‘todos os atos decisórios praticados em primeiro grau’, referindo-se às decisões proferidas pelo Julgador da 1ª Instância da 2ª Vara Criminal da Comarca de Londrina, haja vista a alteração da competência dada, encaminhando-se os autos à Justiça Federal do Estado de São Paulo. A anulação referia-se especificamente aos atos que haviam tratado da restrição de liberdade dos réus”.
    Nesse cenário, os pacientes viajaram aos Estados Unidos na qualidade de turistas. Informa a defesa que foram feitos “dois requerimentos à imigração, os quais tramitam paralelamente. Um deles de troca do visto de turista para o visto de estudante e de cônjuge de estudante, posto que o irmão do réu Mateus, Lucas Saldanha Fabbri, dispôs-se a custear um curso para sua cunhada, na ‘Orlando Language School’. O outro, consiste em um requerimento de extensão do período de visto de turismo, até que se efetive uma decisão quanto à troca do visto, para estudante”.
    Prossegue informando que “posteriormente à anulação de todas as decisões foi determinada novamente a prisão destes Requerentes, a qual foi prontamente revogada em decisão liminar proferida em razão dos Autos de Habeas Corpus n.º 5023198-29.2018.4.03.0000, confirmada em julgamento de mérito do pedido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 06.11.2018”. Contudo, foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a proibição de os pacientes se ausentarem do país.
    Após, a defesa afirma que ao tomar conhecimento da existência de novo mandado de prisão em desfavor dos pacientes, formulou pedido ao juízo de origem requerendo “fosse revogada a medida cautelar de proibição de se ausentarem do país cumulada ao dever de entregarem seus passaportes, em que também se pedia pela adequação da medida de comparecimento mensal em juízo, para que pudessem comparecer mensalmente ao consulado brasileiro mais próximo do endereço em que estão hospedados, para que pudessem justificar suas atividades”. 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, em acórdão assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO
    1. Diante do flagrante descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, não resta alternativa senão a segregação corporal, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal.
    2. Ordem de habeas corpus denegada”
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ordem de constrição da liberdade dos pacientes.
    Aduz que “os pacientes são primários e de bons antecedentes, que possuem residência fixa e nunca se envolveram com a seara ilícita”.
    Alega que “é certo que as condições pessoais favoráveis dos Pacientes não são suficientes para, isoladamente, conduzir à sua liberdade, todavia, não são um fator desprezível. Ao contrário, devem ser tais condições valoradas, em conjunto com a ausência de elementos que evidenciem o periculum libertartis, consubstanciando então o fundamento necessário para que seja afastada a prisão cautelar e é essa a hipótese que se apresenta no caso em testilha”.
    Destaca que “os Pacientes se ausentaram do país, num primeiro momento, de forma temporária e quando não pesava sobre eles absolutamente nenhuma medida cautelar que os impedisse de saírem do país”.
    Prossegue defendendo que “não houve nos Pacientes a intenção de se ‘evadir’, tanto, que viajaram de forma legalizada, com vistos, passaportes, toda sua documentação e locomoção devidamente registrada”.
    Argumenta que “os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, no presente caso não se sustentam e não são aptos à mantença do presente decreto de prisão, pois resta demonstrado que esta não apenas se faz desnecessária, como é manifestamente ilegal ante sua inequívoca desproporcionalidade”.
    Afirma que “a Decisão da Julgadora Monocrática da primeira instância, mantida até este momento, ateve-se a descrever hipotéticos indícios de autoria e materialidade que se apresentariam no feito e que aqui não podem ser discutidos, sem trazer um único elemento concreto, um único fundamento, que dissesse respeito ao periculum libertatis, que exigisse, indene de dúvidas, a prisão preventiva dos Pacientes”. 
    Pontua, também, que “não há que se falar, conforme consta do Decreto, de risco à aplicação da lei penal, posto que os Pacientes espontaneamente vieram aos autos informar novo endereço em que poderiam ser encontrados e informar o desejo de cumprir com as medidas que souberam existir em razão do Habeas Corpus concedido, mesmo se tratando de medidas meramente cautelares”.
    Destaca que “os Pacientes de nenhuma forma se encontravam foragidos e não descumpriram nenhuma ordem legal, tanto, que vieram ao Juízo apresentar seu endereço nos Estados Unidos e requerer que pudessem cumprir as medidas cautelares diversas da prisão naquele local”.
    Considera, ainda, que “quando foi determinada a prisão dos Pacientes e negados os pedidos anteriores para revogação da medida, ainda não nos encontrávamos em situação de total atenção à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), como se verifica neste momento”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Aqui a ordem em sua plenitude se reveste na essência do Estado de Direito, razão pela qual requer a Vossa Excelência o DEFERIMENTO DA LIMINAR pleiteada, inaudita altera pars, e a definitiva concessão da ordem impetrada, a fim de que seja determinada a concessão do Habeas Corpus, revogando-se o decreto de prisão preventiva e mantendo-se a Sra. Juliana Franchello Ortiz e o Sr. Mateus Saldanha Fabbri em liberdade durante o processamento do feito, tendo em vista que a decisão que fundamenta a prisão preventiva vai na contramão dos dispositivos legais, expedindo-se assim o competente Contramandado de Prisão.
    Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de V. Excelência, que seja condicionada a substituição da prisão preventiva dos Pacientes por medidas cautelares diversas da prisão condicionada à sua apresentação espontânea à Justiça brasileira nos Estados Unidos (junto a consulado ou embaixada), concedendo-se aos Pacientes Salvo-conduto para que possam retornar ao país em segurança e se apresentarem à Justiça na cidade de Londrina/PR.
    Outrossim, colaciona-se ao presente pleito cópia integral dos Autos de Habeas Corpus n.º 564.399, em que se encontram os documentos necessários à análise do presente pleito, bem como, os documentos pessoais que comprovam o endereço e as atividades desenvolvidas pelos Pacientes atualmente”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente